Tribunal: TJBA
Processo: 8001374-91.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001374-91.2025.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: LAYTYANE LAYTYNHER COSTA Advogado(s):ARMANDO HENRIQUE SARAIVA DE MOURA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de ressarcimento de descontos indevidos cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, declarou inexistente a contratação de pacote de serviços bancários, determinou a cessação dos descontos, condenou o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do pacote de serviços bancários que justificaria os descontos realizados; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. 4. O banco não comprova a contratação do pacote de serviços impugnado, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 5. A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e torna ilegítimos os descontos realizados. 6. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021. 7. Comprovado que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos fixada pelo STJ, impõe-se a devolução em dobro dos valores. 8. A realização de descontos indevidos em conta bancária extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 9. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, art. 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001374-91.2025.8.05.0043, na qual figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LAYTYANE LAYTYNHER COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte ré, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte autora, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 239